Tribunal: TJES
Processo: 5033687-36.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033687-36.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PASCOINA BAUSEN DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5033687-36.2024.8.08.0035

RECORRENTE: PASCOINA BAUSEN DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESMEMBRAMENTO DE AÇÕES. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DISCUTIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
PASCOINA BAUSEN DO ESPIRITO SANTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA proposta em face do
ITAÚ UNIBANCO S/A
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 485, inciso I c/c o parágrafo único do art. 321, ambos do CPC”
.

Em sede recursal (ID 16227223), a recorrente destaca que individualizou os contratos discutidos, sequer seria o caso de litispendência.

Contrarrazões no ID 16227228.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado de p
rimeiro grau
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Analisando detidamente os autos, observo que no despacho de ID 16227219 foi determinado à autora que indicasse os contratos discutidos nas ações 5033370-38.2024.8.08.0035, 5033535-85.2024.8.08.0035, 5033680-44.2024.8.08.0035, 5033855-38.2024.8.08.0035 e 5039780-15.2024.8.08.0035, inclusive para verificar eventual litispendência.

Na petição de ID 16227221 a autora informou os contratos, contudo, não mencionou a qual processo cada um se refere, me parecendo que a manifestação foi genérica, conforme consta em sentença.

Diante do que se expõe, entendo correta a extinção do feito com base no art. 485, I do CPC, lembrando ainda que a
estratégia de pulverização de ações padronizadas acaba dificultando a defesa e aumenta indevidamente as chances de sucesso com base em possíveis falhas processuais, no entanto, tal fato impede a análise do judiciário acerca do todo, o que importaria na improcedência dos pedidos, solução que seria adequada ao caso em tela, mas que não resta possível em razão da vedação de
reformatio in pejus
.

No mais, a referida tática processual sobrecarrega indevidamente o sistema Judiciário com demandas repetitivas, desviando recursos e tempo que deveriam ser empregados na resolução adequada de conflitos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)